Tribunal: TJPA
Processo: 0819489-86.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819489-86.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS EDUARDO PORFIRIO DOS SANTOS

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. REFORMA DA PENA BASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE. AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO.

PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº
0005267-02.2020.8.14.006
, que tramitou perante o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
, na qual foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
. A condenação foi mantida em recurso de apelação pela 2ª Turma de Direito Penal.

II.

Questão em discussão

2.

O revisionante sustenta:

2.1.

O afastamento das circunstâncias judiciais valoradas como negativas para fixar a pena-base no mínimo legal.

2.2.

O reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

2.3.

A exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo, alegando que seu uso não ficou comprovado.

III.

Razões de decidir

3.

Não se vislumbra erro na dosimetria da pena, que foi fixada com base em elementos concretos e dentro da discricionariedade vinculada do magistrado, especialmente na exasperação da pena-base.

4.

A confissão e a menoridade foram reconhecidas como atenuantes, devendo ser aplicadas, de modo que a pena intermediária deve restar em seu mínimo legal, gerando o redimensionamento da pena.

5.

A qualificadora do uso de arma de fogo já foi devidamente afastada pelo juiz sentenciante.

IV.

Dispositivo e Tese

6.

Revisão Criminal conhecida e julgada parcialmente procedente.

Tese de Julgamento:
Circunstância judicial devidamente fundamentada. Atenuantes reconhecidas que conduzem a pena intermediária ao mínimo legal, gerando a reforma da pena. Qualificadora da arma de fogo que não foi reconhecida pelo juiz
a quo
.

Dispositivo relevante citado:
Súmula nº 23 do TJPA
;
art. 59 do CPB.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer da presente Revisão Criminal e julgar parcialmente procedente
,
para redimensionar a pena em definitivo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 06 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0819489-86.2024.8.14.0000

REQUERENTE:
CARLOS EDUARDO PORFIRIO DOS SANTOS

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº
0005267-02.2020.8.14.0061
, que tramitou perante o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ
, na qual foi condenado à pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal
.

Na petição inicial, o revisionando sustenta o
afastamento das circunstâncias judiciais valoradas como negativas
, alegando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são amplamente favoráveis, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. Além disso, pleiteia o
reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea
, considerando-as um direito do acusado e medida de justiça. Requer ainda a
exclusão da qualificadora do uso de arma de fogo
, alegando que a utilização de arma de fogo não restou demonstrada nos autos, visto que os depoimentos seriam claros neste sentido. O pedido principal do revisionando é a absolvição com base no artigo 626 do CPP.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente Revisão Criminal.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A Revisão Criminal, como se sabe, constitui uma ação rescisória de natureza excepcional, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se trata de um mero substitutivo de recurso de apelação, não se prestando ao simples reexame de provas ou reanálise de teses defensivas que já foram objeto de apreciação em sede ordinária, a menos que fique comprovado manifesto erro no julgamento. A desconstituição da coisa julgada é medida excepcional.

Feitas estas breves considerações iniciais, analiso os pleitos do Revisionando em tópicos específicos:

1. Do Afastamento das Circunstâncias Judiciais Valoradas como Negativas e Fixação da Pena-Base no Mínimo Legal
.

O Revisionando pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, sob a alegação de que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são amplamente favoráveis.

Ao individualizar a pena do Revisionando CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS, o juízo de primeiro grau
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

O Magistrado sentenciante expressamente analisou as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

No que tange à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime e comportamento das vítimas, o juízo singular considerou-as neutras ou inerentes ao tipo penal, nada havendo a valorar negativamente.

Entretanto, o Magistrado sentenciante considerou as
circunstâncias do crime desfavoráveis
, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal. A fundamentação utilizada foi que
as vítimas foram pessoas que se encontravam aguardando atendimento médico, em estabelecimento público, com as deficiências conhecidas
. Tais fatos, conforme corretamente pontuado pelo juízo singular, extrapolam o tipo penal do roubo, demonstrando maior reprovabilidade da conduta.

Este vetor judicial desfavorável, devidamente fundamentado em elementos concretos colhidos do acervo probatório, justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. A Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora este entendimento ao dispor que "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

A pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando
todas
as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao réu, o que, no caso do Revisionando, não ocorreu. A fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, apenas 01 (um) ano acima do mínimo legal para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (pena mínima de 04 anos), mostra-se razoável e proporcional.

A 2ª Turma de Direito Penal, ao julgar a apelação, confirmou a correção da fixação da pena-base, considerando as justificativas apresentadas pelo juízo sentenciante idôneas e a pena razoável e proporcional. A manifestação do Ministério Público nesta revisão criminal também aponta que a dosimetria da pena foi amplamente discutida nas instâncias ordinárias e não se vislumbra erro que justifique a desconstituição da coisa julgada.

Assim,
não há que se falar em ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime" nem em redução da pena-base para o mínimo legal
, pois a elevação encontra-se devidamente fundamentada e dentro da discricionariedade vinculada do Magistrado.

2. Do Reconhecimento e Aplicação das Atenuantes da Confissão Espontânea e da Menoridade Relativa
.

O Revisionando pleiteia o reconhecimento e a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Ao contrário do que o pedido pode sugerir, o juízo de primeiro grau
expressamente reconheceu a concorrência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea (artigo 65, III, "d", do CP) e da menoridade relativa (artigo 65, I, do CP)
em favor do Revisionando. A confissão foi utilizada para embasar o decreto condenatório. A menoridade relativa também foi reconhecida, visto que o acusado possuía menos de 21 anos à época do fato.

Na segunda fase da dosimetria, o juízo singular procedeu à redução da pena em razão das atenuantes reconhecidas. Entretanto, a aplicação integral da redução foi limitada pela vedação prevista na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal.

O Magistrado reduziu a pena
à razão de 1/6 (um sexto)
, tornando-a intermediária em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Conforme explicitou o juízo, a pena não pode ser fixada abaixo do mínimo legal em face da Súmula 231 do STJ. Portanto, as atenuantes
foram reconhecidas
e aplicadas, mas o limite imposto pela referida súmula impediu que a pena intermediária ficasse abaixo do mínimo legal de 04 anos de reclusão, conforme jurisprudência consolidada.

A 2ª Turma de Direito Penal, ao julgar a apelação, confirmou que o juízo de primeiro grau reconheceu as atenuantes e aplicou a redução, mas que, em face da Súmula 231 do STJ, aplicou somente uma delas na prática para não reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Nesta via excepcional, que é a revisão criminal, Considero que as atenuantes foram devidamente reconhecidas e sua aplicação de fato deve observar a limitação imposta pela Súmula 231 do STJ,
contudo a pena deve restar em seu mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos e o pagamento de 10 (dez) dias multa
. Entendo que as duas atenuantes devem ser aplicadas, fazendo com que a pena reste em seu mínimo, por conta da súmula 231 do STJ.

Observando a causa de aumento do concurso de pessoas, a pena deve ficar em definitivo, no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

2.3. Da Exclusão da Qualificadora do Uso de Arma de Fogo
.

O Revisionando requer o afastamento da qualificadora referente ao emprego de arma de fogo, alegando que seu uso não restou demonstrado nos autos.

Ao analisar a prova dos autos, o juízo de primeiro grau expressamente consignou que, analisando detidamente os autos,
há fundadas dúvidas acerca do efetivo emprego de arma de fogo pelos agentes
. A única vítima ouvida em juízo afirmou que não conseguiu identificar se o artefato utilizado era de fato uma arma de fogo. As imagens contidas nos autos também não permitiram concluir com clareza que se tratava de arma de fogo.

Diante da dúvida, o juízo singular aplicou o princípio do
in dubio pro reo
e
não reconheceu a referida causa de aumento de pena
. Consequentemente, o Revisionando CARLOS EDUARDO PORFÍRIO DOS SANTOS e o corréu JHEIMIS NUNES DA SILVA foram condenados
apenas nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, que trata do roubo majorado pelo concurso de pessoas, excluindo a majorante do uso de arma de fogo (§2º-A, I, do CP).

A 2ª Turma de Direito Penal, ao julgar a apelação, igualmente registrou que o juízo a quo
não reconheceu a qualificadora do uso de arma de fogo
, pois não foi comprovado o uso de tal artefato criminoso na execução do delito.

Portanto, o pedido do Revisionando quanto ao afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo
já foi integralmente acolhido pelo juízo de primeiro grau e mantido em sede de apelação
. Não há que se falar em modificação da decisão por este fundamento em sede de revisão criminal, visto que o resultado pretendido pelo Revisionando já foi alcançado nas instâncias ordinárias.

Ante o exposto,
conheço da presente Revisão Criminal e julgo parcialmente procedente
, para redimensionar a pena em definitivo para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
,
nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém,
06 de maio de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/06/2025